Tribunal: STF
Processo: ADI 1655
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-03-03
Data de publicação: 2004-03-03

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL
356/97, ARTIGOS 1º E 2º. TRATAMENTO FISCAL DIFERENCIADO AO
TRANSPORTE ESCOLAR VINCULADO À COOPERATIVA DO MUNICÍPIO. AFRONTA AO
PRINCÍPIO DA IGUALDADE E ISONOMIA. CONTROLE ABSTRATO DE
CONSTITUCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CANCELAMENTO DE MULTA E ISENÇÃO
DO PAGAMENTO DO IPVA. MATÉRIA AFETA À COMPETÊNCIA DOS ESTADOS E À DO
 DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO DESIGUAL A CONTRIBUINTES QUE SE
ENCONTRAM NA MESMA ATIVIDADE ECONÔMICA.
INCONSTITUCIONALIDADE.
1.      Norma de efeitos concretos.
Impossibilidade de conhecimento da ação direta de
inconstitucionalidade. Alegação improcedente. O fato de serem
determináveis os destinatários da lei não significa,
necessariamente, que se opera individualização suficiente para tê-la
 por norma de efeitos concretos. Preliminar rejeitada.
2.      Lei
Estadual 356/97. Cancelamento de multa e isenção do pagamento do
IPVA. Matéria afeta à competência dos Estados e à do Distrito
Federal. Benefício fiscal concedido exclusivamente àqueles filiados
à Cooperativa de Transportes Escolares do Município de Macapá.
Inconstitucionalidade. A Constituição Federal outorga aos Estados e
ao Distrito Federal a competência para instituir o Imposto sobre
Propriedade de Veículos Automotores e para conceder isenção, mas, ao
 mesmo tempo, proíbe o tratamento desigual entre contribuintes que
se encontrem na mesma situação econômica. Observância aos princípios
 da igualdade, da isonomia e da liberdade de associação.
        Ação
direta de inconstitucionalidade julgada procedente.